Tribunal: TJSP
Processo: 0016966-12.2011.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO - exibição de contas - 2a etapa - período delimitado - alegação de duplicidade - contas mercantis apresentadas pelo banco não acolhidas - perícia inconclusiva - sentença que reconhece crédito conforme contas da autora - recurso - carência de ação inocorrente - 1a etapa superada - contrato de empréstimo garantido com recebíveis decorrentes de magnético, bandeira visa - prestações pagas

Ementa:

APELAÇÃO - exibição de contas - 2a etapa - período delimitado - alegação de duplicidade - contas mercantis apresentadas pelo banco não acolhidas - perícia inconclusiva - sentença que reconhece crédito conforme contas da autora - recurso - carência de ação inocorrente - 1a etapa superada - contrato de empréstimo garantido com recebíveis decorrentes de magnético, bandeira visa - prestações pagas com atraso em valores menores - inexistência de saldo a favor da autora - duplicidade ausente - contas julgadas boas pelo banco sem saldo credor pela autora - cerceamento não presente - recurso provido.